Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-84.2021.8.11.0091
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000220-84.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO LUIS SCHWANCK DOS SANTOS - CPF: 067.407.599-44 (APELANTE), GEISSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.962.891-80 (ADVOGADO), EDEMILSON MARINO DOS SANTOS- Prefeito Municipal de Nova Monte Verde - MT (APELADO), ANGELA ETELVINA FERRO DA SILVA - CPF: 018.669.139-48 (APELADO), ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS- Secretário de Administração (APELADO), ANGELA SCHEDLER CITADIN- CHEFE DE RECURSOS HUMANOS (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO - ACUMULAÇÃO DE CARGOS – INCOMPATIBILIDADE DE HORARIOS VERIFICADA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – NÃO CABIMENTO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição permite a acumulação remunerada de dois cargos de professor se houver compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, 'a'.

2. Cabe ao Município, em conformidade com o interesse público, avaliar cuidadosamente a compatibilidade de horários, levando em consideração o contexto das atividades que serão exercidas e ainda os princípios que regem o serviço público, principalmente o princípio da eficiência.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TIAGO LUIS SCHWANCK DOS SANTOS em face da sentença prolatada no Mandado de Segurança impetrado contra o MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE, pela qual o juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, alega a recorrente que a única justificativa para a recusa em conceder a segurança pretendida foi a suposta incompatibilidade de horários para a acumulação de ambos os cargos de professor de educação física na mesma secretaria municipal. No entanto, argumentou que as evidências demonstram a compatibilidade de horários e que o município não apresentou provas que respaldem a alegada incompatibilidade.

A apelada apresentou as contrarrazões conforme id. 155308182.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 158918154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TIAGO LUIS SCHWANCK DOS SANTOS em face da sentença prolatada no Mandado de Segurança impetrado contra o MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE, pela qual o juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como é cediço, a Constituição Brasileira garante ao professor acumulação de cargos públicos somente quando não houver incompatibilidade de horário, nos termos do art. 37, XVI, vejamos:

Art. 37. [...] XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

Pelo transcrito, pode-se concluir, portanto, que a regra na Administração Pública é a impossibilidade de acumulação de cargos e que a possibilidade excepcional de acumulação não depende apenas de compatibilidade de horários, mas também de previsão expressa em uma das alíneas.

Conforme decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, há a possibilidade de cumulação do cargo, todavia, tem-se que observar se há compatibilidade de horários.

A Declaração de Jornada indicada pelo impetrante traz que ele labora 30 horas semanais, da seguinte forma:

Segunda-feira: 07:00 às 13:00 – 15:00 às 19:00;

Terça-feira: 07:00 às 13:00 – 15:00 às 19:00;

Quarta-feira: 07:00 às 13:00 – 15:00 às 19:00.

Embora o Município alegue que o impetrante é Educador Físico, não é o que se tem nos autos.

Analisando os Editais de Convocação, tem-se que tanto no Edital 001/2015 (primeiro concurso) – ID. 51114274, quanto o Edital de Convocação 001/2020 (segundo concurso) – ID. 50563932, tem-se o impetrante foi aprovado para Professor de Educação Física.

Não obstante, pelo Parecer Jurídico Municipal (ID. 50563930),
a conclusão lá feita é que, caso ingressado no cargo, haverá a sobreposição de horários entre o início e fim das jornadas de trabalho, já que ambos os concursos em que ele foi aprovado são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, tornando-se o cargo cumulativo, por ter horários exclusivos na prestação das atividades.

Embora seja possível, excepcionalmente, a cumulação, não ultrapassando 60 horas semanais, frisa-se, deve haver a compatibilidade de horários e, ainda, observância à ideia de eficiência (art. 37 da CF).

Pois bem.

Importante destacar que em sede de Mandado de Segurança, a comprovação do direito líquido e certo do impetrante, que resultaria na possível concessão do pedido, requer a abordagem de dois elementos fundamentais:

Primeiro, é necessário demonstrar que os cargos são cumuláveis e que há compatibilidade de horários, conforme previsto na Constituição Federal acima citada.

Em seguida, deve-se provar que a decisão discricionária do Poder Público de tornar a acumulação inviável na prática violou princípios administrativos básicos, como impessoalidade, moralidade, publicidade ou quaisquer outros princípios constitucionais administrativos.

É importante notar que o ônus de demonstração desses requisitos recai inicialmente sobre o impetrante, uma vez que optou pelo uso de um remédio constitucional que os exige.

No entanto, no presente caso, embora tenha sido demonstrada a possibilidade de acumulação de cargos, não foi fornecida qualquer evidência de que a decisão discricionária do Poder Público em relação à organização administrativa foi baseada em critérios arbitrários ou violou princípios administrativos, além de não restar demonstrado a compatibilidade de horários.

Nesse sentido, necessário salientar que cabe ao Município, em conformidade com o interesse público, avaliar cuidadosamente a compatibilidade de horários, levando em consideração o contexto das atividades que serão exercidas pelo impetrante e ainda os princípios que regem o serviço público, principalmente o princípio da eficiência.

Da mesma forma entende a jurisprudência pátria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E CONTADOR. VIOLAÇÃO DO ART. 118 DA LEI 8.112/1990. NÃO OCORRÊNCIA.
INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS AFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Esta Corte firmou o entendimento de que é lícita a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de professor, desde que comprovada a compatibilidade de horários, em atenção ao disposto no art. 118, § 2º, da Lei 8.112/1990. Precedente: MS 19.336/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/10/2014.

2. O Tribunal a quo, a partir da apreciação do conjunto probatório dos autos, concluiu não restar comprovada a alegada compatibilidade de horários,

requisito necessário à cumulação de cargos pretendida pelo agravante
. Nesse ponto, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, reexame das provas carreadas aos autos, o que não se coaduna com a via eleita, consoante estabelecido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1379183 ES 2013/0111827-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015)

ACUMULAÇÃO DE CARGOS REMUNERADOS. Miracatu. Professor municipal. Aprovação em concurso público. Liminar concedida.
Incompatibilidade de horários. Ocupação de cargo de professor
no Município de Pedro de Toledo.
A Constituição permite a acumulação remunerada de dois cargos de professor se houver compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, 'a'. Incompatibilidade de horário demonstrada pelo município.
Ocultação do exercício de outro cargo de professor em Pedro de Toledo. Ordem concedida. Reexame necessário e recurso do Município provido para denegar a segurança. Condenação do impetrante por litigância de má fé. (TJ-SP - APL: 00016864920118260355 SP 0001686-49.2011.8.26.0355, Relator: Torres de Carvalho, Data de Julgamento: 07/10/2013, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2013)

MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS DE PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II E DIRETORA DE ESCOLA MUNICIPAL – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – Ato administrativo combatido que considerou ilegal referida cumulação - Acumulação indevida de vencimentos - Vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos, salvo nas hipóteses constitucionais excepcionadas (Art. 37, XVI, CF)-
Cumulação remunerada de dois cargos públicos (um de Professor e outro de Diretor de Escola) que somente é possível quando não há incompatibilidade de horários – Oportunidade e Conveniência da Administração Pública – Ausência de direito líquido e certo a ser amparado neste "writ"
- Segurança denegada corretamente em primeiro grau - Ratificação dos fundamentos da sentença (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal)– Recurso de apelação não provido. (TJ-SP 10015477720178260094 SP 1001547-77.2017.8.26.0094, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 21/02/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFESSOR DA REDE ESTADUAL E TÉCNICO PENITENCIÁRIO – ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CF E TEMA N.º 1.081, DO STF – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – ILEGALIDADE DO ACÚMULO – AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A acumulação de cargos é excepcionalmente permitida pelo artigo 37, inciso XVI, da CF, devendo ser demonstrado o caráter técnico de um dos cargos e a compatibilidade concreta de horários, conforme Tema n.º 1.081, do STF. Se os documentos juntados aos autos evidenciam a incompatibilidade de horários entre os cargos de professor e técnico penitenciário, não deve ser admitida a cumulação pretendida, mormente diante da ausência de natureza técnica do cargo de técnico penitenciário. Precedentes. (TJ-MS - AC: 08316505820198120001 Campo Grande, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 28/09/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2022)

Outra questão a ser abordada, refere-se ao âmbito de atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos.

Tanto as doutrinas como a jurisprudência de nossos tribunais são assentes no sentido de que o Poder deve se limitar ao exame da legalidade do ato.

Assim, o julgador não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, salvo se restar configurada qualquer ilegalidade, hipótese que não se apresenta no caso dos autos.

Assim leciona Hely Lopes Meirelles:

“Em tais atos (discricionários), desde que a lei confia à Administração a escolha e valoração dos motivos e do objeto, não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não há padrões de legalidade para aferir essa situação. O que convém reter é que o mérito administrativo tem sentido próprio e diverso do mérito processual e só abrange os elementos não vinculados do ato da Administração, ou seja, aqueles que admitem uma valoração da eficiência, oportunidade, conveniência e justiça. No mais, ainda que se trate de poder discricionário da Administração, o ato pode ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, sob o rótulo de mérito administrativo, se aninhe qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder (in Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, ps. 171/172).”

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, confirmando a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023